Tribunal: STF
Processo: HC 176125
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO EM ABERTO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente, embora tenha constituído advogado para sua defesa técnica, mantém-se foragida do distrito da culpa.
    4. A medida é imprescindível ainda para resguardar a ordem pública, em face da periculosidade da paciente, pois inserida na senda criminosa, evidência que se denota pela prática do crime da mesma natureza em outra comarca, de modo que a constrição corporal se destina a evitar a reiteração delitiva.
    5. ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 511.183/RO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, “(...) tendo em vista a manifesta ausência de fundamentação nas decisões objurgadas.”
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Estelionato. Pleito de revogação de prisão preventiva.
    1. A prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, tanto por conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal – já que permanece foragida – quanto pelo fundado risco à ordem pública, diante de sua reiteração delitiva na prática de delitos do mesmo jaez. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte à decisão do E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame das decisões que mantiveram a prisão preventiva da ora paciente, negando-lhe o pleito de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, evidencia que tais atos sustentam-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale transcrever, no ponto, em face da pertinência de que se reveste, trecho do parecer do Ministério Público Federal oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “No caso, a prisão da ré/paciente foi decretada em primeira instância, ‘por conveniência da instrução criminal, em razão de não haver até o presente momento sido localizada por este juízo, verifico que existem sérios riscos de que a aplicação da lei penal reste frustrada, pelo que a segregação preventiva é medida inexorável’ (f. 27). Além disso, conforme consignou o TJ local, ‘a prisão preventiva encontra-se fundamentada na aplicação da lei penal, considerando que a paciente não foi localizada para responder à ação penal e encontra-se foragida desde 13/10/2009 (fl. 65). Se não bastasse, foi denunciada recentemente pela prática do mesmo crime, agora no Estado de Pernambuco, por fatos praticados no ano de 2016’ (f. 13).
    Ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva da ré/paciente – a qual, diga-se de passagem, ainda não se efetivou, por permanecer a ré foragida – está devidamente fundamentada, tanto por conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, quanto pelo risco à ordem pública, diante de sua reiteração delitiva na prática de delitos do mesmo jaez.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa e/ou pela real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 167.120-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas no “modus operandi” do  comportamento delituoso e/ou na possibilidade concreta de reiteração  criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “(...) Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade ‘in concreto’ do delito, em razão de seu ‘modus operandi’, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (…)” (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei).
    Destaque-se, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal tem igualmente assinalado revelar-se legítima a decretação da prisão cautelar contra acusados/réus que empreenderam fuga do distrito da culpa:
    “(…) 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de sua periculosidade e da fuga empreendida do distrito da culpa por quatro anos.
    …...................................................................................................
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 101.255/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. ‘Modus operandi’ dos crimes. 4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.”
    (RHC 112.874/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…).
    …...................................................................................................
    5. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 113.310/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei) 
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada do magistrado de primeiro grau, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”. 
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator